Tribunal: TJBA
Processo: 0019504-48.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019504-48.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: A M A SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES PIMENTEL, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS, MATHEUS SILVA VIDAL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO TARSO DAVID XAVIER RAMOS, FABIO DE SOUZA GONCALVES registrado(a) civilmente como FABIO DE SOUZA GONCALVES, RAMONA SANTOS COELHO, EZIO PEDRO FULAN registrado(a) civilmente como EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES registrado(a) civilmente como MATILDE DUARTE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA CONFORME ART. 485, §1º, DO CPC. REVISIONAL DE CONTRATO. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO À DECISÃO NÃO SURPRESA E A PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA DECLARADA NULA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR APRECIAÇÃO DO FEITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação n.º 0019504-48.2011.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como agravante e agravado, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII